Tribunal: STF
Processo: RE 112409
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFINITIVA. APLICAÇÃO,
NO CASO, DO INCISO III DO ARTIGO 18 DA LEI 6.367/76, E NÃO DO
INCISO II DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL.
- QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 230, QUE E BASEADA NO
ARTIGO 66 DO DECRETO-LEI 7036/44, CUJA REDAÇÃO E DIVERSA DA DO
ARTIGO 18 DA LEI 6.367/76, RAZÃO POR QUE PODE DIZER RESPEITO A
QUESTÃO INTERPRETATIVA EM CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.